Tribunal: TCU
Processo: 009.042/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edivaldo Cascimiro Alves contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1390/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 1390/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Edivaldo Cascimiro Alves, concedendo-lhe, excepcionalmente, registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.